Tribunal: TJBA
Processo: 8020536-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020536-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSELINDO CONCEIÇÃO CORREIA e outros (10)

Advogado(s)
:
ANTONIO CASTRO ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DESTINAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE DÍVIDAS PRETÉRITAS DE PENSÃO POR MORTE. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS DO ART. 100 DA CF/1988. VALORES DEVIDOS ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO QUE SE SUBMETEM A PRECATÓRIOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DE CRÉDITOS COMPLEMENTARES. INCLUSÃO DE CRÉDITO DE PRESTAÇÕES JÁ CONTEMPLADAS POR SENTENÇA EM PRECATÓRIO ANTERIOR. INSUBSISTÊNCIA DOS CÁLCULOS POSTERIORES CONTAMINADOS PELO ERRO. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8020536-07.2025.8.05.0000, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que são agravados
ROSELINDO CONCEIÇÃO CORREIA, ROSANA DE SOUZA CORREIA
,
ROSA PAULA DE SOUZA CORREIA, ROBERTO DE SOUZA CORREIA, RAMOM DE ZOUZA CORREIA, ROGÉRIO DE ZOUZA CORREIA, BEATRIZ DE ZOUZA CORREIA, VITÓRIA DE ZOUZA CORREIA, MATHEUS DE ZOUZA CORREIA, JOÃO PAULO DE ZOUZA CORREIA, MARCOS SÉRGIO DE ZOUZA CORREIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator